Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-75.2025.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001243-75.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETULIO PEREIRA BORGES - CPF: 181.304.531-34 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição simples de valores descontados do benefício previdenciário do autor, fixou indenização por dano moral em R$ 7.000,00 e indeferiu a gratuidade de justiça à parte ré.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) se associação sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça; (ii) se o INSS integra litisconsórcio passivo necessário; (iii) se é devida a restituição dos valores descontados; e (iv) se há responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481/STJ, ausente nos autos.

O INSS atua como agente técnico nos descontos, não sendo litisconsorte passivo necessário.

Não havendo comprovação de relação contratual ou autorização para os descontos, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados, à míngua de prova de má-fé.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, sem demonstração de vínculo contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de hipossuficiência. 2. O INSS atua como agente técnico nos descontos, não sendo litisconsorte passivo necessário. 3. A ausência de prova da contratação ou autorização para descontos enseja a restituição dos valores cobrados indevidamente. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 42, par. único, e 101, inc. I; CPC, art. 373, inc. II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e moral, proposta por Getúlio Pereira Borges, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados (R$ 585,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (id. 307016372).

Inconformado, o apelante recorre alegando, em síntese, que, não agiu com acerto o d. magistrado ao indeferir a gratuidade de justiça, pois na qualidade de associação sem fins lucrativos voltada à pessoa idosa, faz jus à gratuidade da justiça, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003). Defende, ainda, que a sentença necessita de reforma por ter ignorado a existência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, autarquia que operacionalizou os descontos. No mérito, aduz ser indevida a repetição de indébito, sobretudo, pois, diante da ausência de má-fé. Segue alegando que não há responsabilidade civil da associação por ausência de dolo ou culpa, não havendo se falar em dano moral, Aduz que cancelou imediatamente o contrato e suspendeu os descontos, buscando de pronto, sanar qualquer dano ou constrangimento ao autor, de modo que inexiste violação à honra, à imagem ou ao bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a concessão da gratuidade da justiça indeferida na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 307016377), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Getúlio Pereira Borges move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e moral e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP, objetivando a cessação de descontos mensais indevidos no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) realizados diretamente em seu benefício previdenciário desde abril de 2024, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”, que, até abril de 2025, totalizavam o montante de R$ 585,00.

Alega, em apertada síntese, que jamais autorizou ou contratou qualquer serviço com a parte ré, desconhecendo os fundamentos que embasariam os descontos, os quais recaem sobre verba alimentar, violando frontalmente seus direitos fundamentais.

Pleiteia, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a indenização por dano moral no importe sugerido de R$ 10.000,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados (R$ 585,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (id. 307016372).

Inconformado, o apelante recorre alegando, em síntese, que, não agiu com acerto o d. magistrado ao indeferir a gratuidade de justiça, pois na qualidade de associação sem fins lucrativos voltada à pessoa idosa, faz jus à gratuidade da justiça, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso. Defende, ainda, que a sentença necessita de reforma por ter ignorado a existência de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, autarquia que operacionalizou os descontos.

No mérito, aduz ser indevida a repetição de indébito, sobretudo, pois, diante da ausência de má-fé. Segue alegando que não há responsabilidade civil da associação por ausência de dolo ou culpa, não havendo se falar em dano moral, Aduz que cancelou imediatamente o contrato e suspendeu os descontos, buscando de pronto, sanar qualquer dano ou constrangimento ao autor, de modo que inexiste violação à honra, à imagem ou ao bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a concessão da gratuidade da justiça indeferida na sentença.

Pois bem. De proêmio, diante do indeferimento da gratuidade de justiça no bojo da sentença, insurge-se o apelante alegando, preliminarmente, que na qualidade de associação sem fins lucrativos voltada à pessoa idosa, faz jus à gratuidade da justiça, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003). Assim, requer a reforma da sentença nesse ponto, com a consequente concessão da gratuidade de justiça.

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis
: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” (negritei).

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que o recorrente não logrou juntar qualquer documento para comprovar a alegada condição de miserabilidade, tampouco demonstrar gastos ou despesas extraordinárias da pessoa jurídica, que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas. Dessa forma, deve ser mantido o capítulo da sentença que indeferiu a concessão da justiça gratuita pretendida.

Portanto, não há necessidade real do apelante em beneficiar-se da justiça gratuita, nos moldes pretendidos, devendo
providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Avançando na resolução da celeuma, a recorrente sustenta, ainda, que a sentença é nula por ausência de citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que seria litisconsorte passivo necessário, pois a autarquia Federal teria participado da operacionalização dos descontos. Contudo, não lhe assiste razão. Explico.

É cediço que o INSS atua apenas como repassador técnico, não sendo responsável pelos eventuais vícios ou abusividades oriundos das entidades que firmam convênios para descontos em folha. Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.

[...].
Competência de Justiça Estadual. Inexistência de litisconsórcio passivo obrigatório. INSS que atuou como mero agente operacional que viabiliza o repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico direto na lide.
[...].
”

(TJSP, RAC n.o 10249208120248260001, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), j. 12.09.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O reconhecimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de incapacidade financeira, o que não restou comprovado nos autos pela apelante, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC e Súmula 481/STJ.
4. A ausência de litisconsórcio com o INSS não acarreta nulidade da sentença, pois a autarquia atua apenas como repassadora técnica, sem participação no vínculo jurídico discutido, conforme jurisprudência consolidada do TJMG
. (...).

(...)

Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica.
2. O INSS não integra litisconsórcio passivo necessário em ações que questionam descontos realizados por entidades privadas em benefícios previdenciários
. 3. A ausência de comprovação da relação contratual autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.”
(TJMG, RAC n.o 50007458320248130431, Rel. Desa. Ivone Guilarducci, 15a Câmara Cível, j. 08.08.2025 – destaquei).

Assim, considerando que o INSS atua meramente como executor técnico dos descontos autorizados em benefícios previdenciários, sem participar da formação da vontade contratual nem integrar a relação jurídica substancial debatida nos autos, conclui-se que a autarquia previdenciária não possui legitimidade para compor o polo passivo de demandas que tenham por objeto a validade ou a existência da autorização que fundamenta tais descontos.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Superada essas questões, a controvérsia principal cinge-se na análise da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como na existência de danos indenizáveis.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que a parte autora nega expressamente ter autorizado qualquer desconto relacionado à CEBAP, tampouco teria aderido a seus serviços. Deste modo, à requerida incumbia, portanto, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovar a existência da relação jurídica ou a autorização válida para os descontos, o que não ocorreu.

Ora, ainda que em sede de contestação a ré alegue contratação mediante ficha de filiação eletrônica ou gravação telefônica (id. 307016364), nenhum dos referidos elementos foi juntado aos autos.

Assim, não há nenhuma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a parte requerida efetuou os aludidos descontos no benefício do autor. Ou seja, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade dos descontos, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores descontados de forma indevida no beneficio do autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença. Ressalte-se que a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu no presente caso.

Sob este prisma, trago o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Dito isso, n
o que pertine ao dano moral, v
erificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.

(...)

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor fixado a título de indenização deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a sua fixação
.” (RAC n.o 1004469-96.2024.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.09.2025 – destaquei).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o réu à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025